Tribunal: TCU
Processo: 041.253/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Sra. Vera Lúcia Ferreira Rodrigues, na condição de secretária municipal de saúde do Município de Vitória do Jari/AP no período de 1o/1/2013 até 5/1/2017, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados na modalidade fundo a fundo àquela municipalidade no período de janeiro a outubro de 2014 para fins de assistência pré-natal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Sra. Vera Lúcia Ferreira Rodrigues, na condição de secretária municipal de saúde do Município de Vitória do Jari/AP, no período de 1o/1/2013 até 5/1/2017, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados na modalidade fundo a fundo àquela municipalidade no período de janeiro a outubro de 2014 para fins de assistência pré-natal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Vera Lúcia Ferreira Rodrigues (CPF XXX.218.792-XX), ex-secretária municipal de saúde do Município de Vitória do Jari/PA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.2. condenar a responsável mencionada no subitem anterior, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos. DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 10/01/2014 R$1.780,73 24/01/2014 R$1.084,80 24/01/2014 R$2.000,00 28/01/2014 R$3.000,00 29/01/2014 R$2.000,00 04/02/2014 R$1.803,00 13/02/2014 R$7.800,00 20/02/2014 R$2.496,00 20/02/2014 R$550,00 20/02/2014 R$3.000,00 24/02/2014 R$672,00 24/02/2014 R$2.760,00 25/02/2014 R$1.152,00 25/02/2014 R$2.880,00 27/02/2014 R$900,00 10/03/2014 R$1.067,85 17/03/2014 R$1.801,25 17/03/2014 R$450,00 19/03/2014 R$6.500,00 19/03/2014 R$864,00 20/03/2014 R$560,00 21/03/2014 R$6.400,00 24/03/2014 R$2.880,00 24/03/2014 R$2.880,00 26/03/2014 R$1.715,00 27/03/2014 R$2.496,00 02/04/2014 R$3.000,00 04/04/2014 R$3.000,00 10/04/2014 R$450,00 15/04/2014 R$2.880,00 15/04/2014 R$7.590,00 17/04/2014 R$2.880,00 17/04/2014 R$3.000,00 22/04/2014 R$900,00 08/05/2014 R$900,00 03/06/2014 R$960,00 03/06/2014 R$7.700,00 03/06/2014 R$2.880,00 03/06/2014 R$3.000,00 04/06/2014 R$2.880,00 05/06/2014 R$450,00 06/06/2014 R$3.000,00 18/06/2014 R$2.880,00 18/06/2014 R$2.959,00 20/06/2014 R$3.000,00 20/06/2014 R$1.181,10 23/06/2014 R$1.042,00 23/06/2014 R$7.700,00 27/06/2014 R$675,00 08/07/2014 R$2.400,00 09/07/2014 R$1.000,00 09/07/2014 R$1.440,00 15/07/2014 R$7.575,00 17/07/2014 R$270,00 17/07/2014 R$270,00 12/08/2014 R$1.000,00 12/08/2014 R$3.000,00 13/08/2014 R$7.987,50 13/08/2014 R$3.000,00 15/09/2014 R$7.995,00 15/09/2014 R$789,39 15/09/2014 R$2.880,00 15/09/2014 R$864,00 17/09/2014 R$270,00 17/09/2014 R$270,00 17/09/2014 R$450,00 17/09/2014 R$270,00 01/10/2014 R$3.000,00 03/10/2014 R$750,00 03/10/2014 R$750,00 07/10/2014 R$695,04 14/10/2014 R$6.022,50 14/10/2014 R$600,00 14/10/2014 R$2.880,00 14/10/2014 R$1.440,00 16/10/2014 R$2.880,00 9.3. aplicar à Sra. Vera Lúcia Ferreira Rodrigues (CPF XXX.218.792-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta decisão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer à responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU); 9.6. determinar que o Fundo Nacional de Saúde informe a esta Corte de Contas, no prazo de trinta dias, as medidas adotadas pelo Município de Vitória do Jari/AP para a recomposição do seu fundo municipal de saúde, nos termos do art. 27, inciso I, da LC 141/2012 e do subitem 9.3.2 do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário , em razão da ocorrência de desvio de objeto/finalidade apurada por meio das Constatações 351131 e 351227 do Relatório de Auditoria 14972 do Denasus, devendo adotar as providências de sua alçada, na hipótese de ainda não ter sido promovida a referida recomposição, sob pena de poder incorrer em responsabilidade solidária e falha funcional de seus dirigentes; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da República no Estado do Amapá, para as providências cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, e ao Fundo Nacional de Saúde.